Tribunal: TJMT
Processo: 1023490-85.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023490-85.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), CAMILA FELIPE ALMEIDA - CPF: 115.107.876-07 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 02.982.366/0001-39 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, interpostos por DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1023490.85.2022.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 168060697)

Sustenta a embargante que o v. acórdão é omisso em relação a diversos argumentos deduzidos pela Embargante em suas razões recursais, que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelos Nobres Julgadores, o que se requer que seja suprimida por meio destes embargos declaratórios.

Alega que ‘não houve o enfrentamento dos argumentos deduzidos pela Embargante (artigo 1.022 c/c artigo 489, §1º, inciso IV do CPC) – Da ausência de fundamentação sobre as diversas paralisações do processo provocadas pela inércia e desídia do Embargado. ’.

Aduz que, ‘de acordo com o disposto no artigo 921, § 4º do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo executivo será a “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor”, que, no caso em apreço, iniciou-se a contagem em 29/09/2016, quando o Embargado foi intimado sobre o retorno do AR negativo de citação do Embargante; assim, nos termos do artigo 206-A do Código Civil, o Embargado tinha o prazo de 05 (cinco) anos, a contar dessa data para promover a efetiva citação do Embargante, já que este seria o mesmo prazo prescricional da pretensão (cobrança de dívidas de cartão de crédito).’.

Salienta que o Embargado não logrou êxito em promover os mecanismos necessários para a citação do Embargante no prazo legal, já que, comprovadamente, não providenciou os andamentos processuais tempestivamente, provocando a paralisação do trâmite processual e, consequentemente, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Afirma por fim, que restou demonstrado nas razões do recurso, por diversas vezes a Secretaria do Juízo certificou a demora do Embargado em atender aos comandos judiciais, tendo expedido certidões nesse sentido, sendo uma delas a seguinte (fls.20, Id. 150721666)

Prequestiona acerca da afronta aos artigos 206-A do Código Civil e 921, § 4º e § 4º-A do Código de Processo Civil.

Requer sejam efetivamente restabelecidos e realizados, no caso em tela, o Direito e a Justiça, como verdadeiros instrumentos de solução pacífica e resignadora dos conflitos de interesse entre as partes, requer-se respeitosamente à Vossa Excelência, o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração em seus regulares efeitos, para o fim de que, enfrentando e solucionando a omissão demonstrada, dê-lhes o respectivo provimento, proferindo manifestação expressa acerca da matéria omissa para fins de prequestionamento, com fundamento na afronta aos artigos 206-A do Código Civil; 921, § 4º do CPC e 921, § 4º-A do CPC e, ainda, emprestando-lhes os efeitos infringentes para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente no processo executivo de origem nº 0006533-65.2016.8.11.0055, reformando-se o r. Acórdão.

Contrarrazões. (id. 170496691)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, interpostos por DECAPEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1023490.85.2022.811.0000, que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 168060697), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas pretensões executivas que tratam de dívidas líquidas em instrumento particular, se aplica o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 206 do Código Civil. A prescrição intercorrente se verifica quando um credor não mais se manifesta, geralmente após a citação do devedor ou o arquivamento dos autos da execução, deixando transcorrer um lapso temporal maior do que o da prescrição do direito que está postulando. A Súmula 106 do STJ dispõe que, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023